Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Deixando o autor de demonstrar a ocorrência de qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, e não havendo termo ambíguo capaz de ensejar dúvida acerca da natureza do crédito concedido, não merece acolhida a tese de nulidade do negócio jurídico.

2. Constatado que o autor tinha pleno conhecimento de que o desconto em sua folha de pagamento tem por objeto a quitação do valor mínimo da fatura de cartão de crédito e que, a quitação de montante superior ao mínimo deveria ser efetivada mediante boleto bancário, não há razão para que seja reconhecida a onerosidade excessiva.

3. Tem-se por incabível a redução da taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente em patamar compatível com a taxa média de mercado para a modalidade do crédito concedido.

4. O Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no RE 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.

5. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.

6. Recurso de Apelação conhecido e provido.